Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732275-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORACI AMBONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Doraci Amboni contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo de origem no 0708513-16.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que seja interrompida ã retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada, pois inexiste periculum in mora. Com efeito, não há como justificar a urgência se a autora aposentou-se em 2003 e teve a alegada cardiopatia grave diagnosticada em 2017, todavia, ingressou com a presente demanda somente em 2025. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Inconformado, o autor recorre. A parte agravante, médico aposentado, alega ser portador de cardiopatia grave (CID I71), conforme laudos médicos acostados aos autos, e pleiteia o reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Sustenta que “Enquanto não cessarem os descontos, haverá dano sendo gerado ao Autor, que, além da carga tributária, há de suportar todas as despesas de seu tratamento.” Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para que o Distrito Federal cesse as retenções indevidas a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria até o trânsito em julgado da demanda. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio o comprovante de ID 74947739. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória na forma do artigo 300 do mesmo diploma, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, deve ser aferida com base nos elementos constantes dos autos. Embora o agravante tenha juntado laudos médicos que indicam cardiopatia grave, o reconhecimento da isenção tributária depende do convencimento do magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, condicionando-se tal dispensa ao convencimento do magistrado.” No caso em exame, entende-se necessária a instrução probatória para formação do convencimento judicial, o que não se viabiliza na estreita prelibação do agravo de instrumento. Ademais, como bem observou o juízo a quo, o diagnóstico que ensejaria a isenção do tributo é de 2017, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 2025, o que revela lapso temporal significativo e mitiga a alegada urgência. Registre-se, ainda, que a parte autora busca o recebimento de valores retroativos, o que lhe permitirá, ao final, ser ressarcida dos valores descontados, afastando-se, assim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator